Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CABIMENTO. SERVIÇOS EXTERNOS. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DO CARGO. QUANTUM DEVIDO. DECRETO 26.077/2005.
1. Por força das atribuições inerentes ao cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, cujas atividades são realizadas no âmbito externo, é devida a indenização de transporte, no valor determinado pelo Decreto 26.077/2005.
2. Recurso provido.